Tribunal: TJDFT
Processo: 0732203-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0732203-04.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIO RODRIGUES TAVARES RECORRIDOS: MARCOS VINICIUS SIMOES DA COSTA, HENRIQUE FERNANDES DE QUEIROZ, INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATAÇÃO. EMPRESAS. SÓCIOS FAMILIARES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. DESVIO DE RECURSOS FINANCEIROS. SOLIDARIEDADE. 1. Rejeita-se a preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal. 2. O cruzamento de todos os pagamentos realizados ao “grupo empresarial” permite compreender o modus operandi dos envolvidos e verificar que houve a cobrança para serviços que não constam do contrato, sobreposição de cobrança dos mesmos serviços prestados por empresas diferentes, com mera diferenciação entre “Assessoria” e “Consultoria”; repetição de valores para contratos distintos e para o mesmo pacto, alterando-se a descrição dos serviços prestados e a rubrica fiscal, demonstrando que não havia qualquer correspondência entre os valores cobrados e os serviços descritos nas notas ficais, que não foram comprovados em nenhum dos contratos. Verificou-se não se tratar de mero descumprimento contratual em que há notas fiscais e ateste de serviços, mas de esquema arquitetado, cuja conduta está sendo apurada pela Polícia Federal e merece ser analisada e repelida com a devida acuidade. 3. Comprovada a associação de três réus para desviar recursos de instituição, por meio de falsa prestação de serviços de assessoria e consultoria, entre 2015 e 2017, atos apurados por meio de denúncia do Tribunal de Contas da União (TCU), impõe-se a condenação para ressarcir ao autor, solidariamente, os valores corrigidos desde a última atualização até a data do efetivo pagamento, observando-se a taxa SELIC, ou outra que vier a substituí-la. 4. Recurso do autor provido e apelo dos réus julgado prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 11, 489 e 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 8o, 9o, 10, 11, 141, 372, 373, e 374, sustentando que houve equívoco quanto à distribuição do ônus da prova, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa e desobediência dos princípios do devido processo legal, da não-surpresa e da adstrição; Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. Em sede de contrarrazões, INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, 1.013, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.275.424/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aludida violação dos artigos 7o, 8o, 9o, 10, 11, 141, 372, 373, e 374, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.119.470/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “o entendimento dessa Corte Superior firmou-se no sentido de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1022 do Código de Processo Civil de 2022, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.955.367/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009